Tribunal: STJ
Processo: 5272616-88.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2795628 - RS (2024
/0431738-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : CONCESSIONARIA ROTA DE SANTA MARIA S.A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AROEIRA SALLES - MG071947
PATRICIA GUERCIO TEIXEIRA DELAGE - MG090459
MARINA HERMETO CORRÊA - MG075173
TATHIANE
VIEIRA
VIGGIANO
FERNANDES
-
DF027154
IGOR FELLIPE ARAUJO DE SOUSA - DF041605
RAFAEL CARDOSO BARROS SILVEIRA - PR062296
FRANCISCO FREITAS DE MELO FRANCO FERREIRA -
MG089353
LUIS HENRIQUE BAETA FUNGHI - MG124463
JOAO VICTOR FERNANDES CASSETE - MG227166
JOAO PEDRO NUNES STURM - MG200799
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão
1.
realizada em
, o regime recursal será determinado pela
9/3/2016
data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
São intempestivos os embargos de declaração opostos fora
2.
do prazo de cinco dias previsto no art. 1.023, caput, do Código
de Processo Civil de 2015.
. Embargos de Declaração não conhecidos.
3
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48635820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/07/2025 19:29:09
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: bba190b6-6511-48a7-82cf-603e12b8879f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
24/06/2025
30/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA48635820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/07/2025 19:29:09
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: bba190b6-6511-48a7-82cf-603e12b8879f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2795628 - RS (2024
/0431738-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : CONCESSIONARIA ROTA DE SANTA MARIA S.A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AROEIRA SALLES - MG071947
PATRICIA GUERCIO TEIXEIRA DELAGE - MG090459
MARINA HERMETO CORRÊA - MG075173
TATHIANE
VIEIRA
VIGGIANO
FERNANDES
-
DF027154
IGOR FELLIPE ARAUJO DE SOUSA - DF041605
RAFAEL CARDOSO BARROS SILVEIRA - PR062296
FRANCISCO FREITAS DE MELO FRANCO FERREIRA -
MG089353
LUIS HENRIQUE BAETA FUNGHI - MG124463
JOAO VICTOR FERNANDES CASSETE - MG227166
JOAO PEDRO NUNES STURM - MG200799
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão
1.
realizada em
, o regime recursal será determinado pela
9/3/2016
data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
São intempestivos os embargos de declaração opostos fora
2.
do prazo de cinco dias previsto no art. 1.023, caput, do Código
de Processo Civil de 2015.
. Embargos de Declaração não conhecidos.
3
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48005870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/06/2025 17:56:25
Código de Controle do Documento: 7fad2576-958d-4999-ab80-ceee77fef750

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fl. 120):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVOEM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DEIMPUGNAÇÃO À DECISÃO
DE INADMISSÃO DORECURSO ESPECIAL NA CORTE DE
ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
A parte embargante sustenta a presença de omissão, sob o
argumento de que não se observou a devida impugnação ao fundamento
de inadmissão do recurso especial em suas razões de agravo.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Consoante o disposto no art. 1.023, caput, do Código de Processo
Civil de 2015, cabe a oposição de embargos de declaração, no prazo de
cinco dias, quando constatada omissão, contradição ou obscuridade no
julgado embargado.
Os embargos de declaração não ultrapassam a barreira do
conhecimento, porquanto não preenchem os requisitos para a sua
admissibilidade.
No caso, o presente recurso se revela intempestivo, haja vista que
o acórdão ora embargado (fls. 264-266) foi disponibilizado no DJen
em 10/04/2025, sendo considerado publicado no dia
(sexta-
11/04/2025
feira), conforme certidão de fl. 270. Portanto, a contagem do prazo
Documento eletrônico VDA48005870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/06/2025 17:56:25
Código de Controle do Documento: 7fad2576-958d-4999-ab80-ceee77fef750

recursal teve início no dia
(segunda-feira) e findou-se em
14/04/2025
(quinta-feira), conforme certidão de fl. 293.
24/04/2025
Contudo, os embargos de declaração foram protocolados tão
somente no dia
(certidão de fl. 293) e, portanto,
25/04/2025
intempestivo.
A propósito:
EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUSPENSÃO DOS PRAZOS. INTIMAÇÕES. POSSIBILIDADE.
INTEMPESTIVIDADE.
I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015.
II – São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo
de cinco dias previsto no art. 1.023, caput, do Código de Processo Civil
de 2015.
[...]
IV – Embargos de Declaração não conhecidos. (EDcl nos EDcl no
AgInt no AREsp 1.501.120/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa,
Primeira Turma, DJe
; grifei)
24/11/2021
Ante o exposto,
dos Embargos de Declaração.
não conheço
É como voto.

Documento eletrônico VDA48005870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/06/2025 17:56:25
Código de Controle do Documento: 7fad2576-958d-4999-ab80-ceee77fef750

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.795.628 / RS
Número Registro: 2024/0431738-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52726168820238217000
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONCESSIONARIA ROTA DE SANTA MARIA S.A
ADVOGADOS : ALEXANDRE AROEIRA SALLES - MG071947
PATRICIA GUERCIO TEIXEIRA DELAGE - MG090459
MARINA HERMETO CORRÊA - MG075173
TATHIANE VIEIRA VIGGIANO FERNANDES - DF027154
IGOR FELLIPE ARAUJO DE SOUSA - DF041605
RAFAEL CARDOSO BARROS SILVEIRA - PR062296
FRANCISCO FREITAS DE MELO FRANCO FERREIRA - MG089353
LUIS HENRIQUE BAETA FUNGHI - MG124463
JOAO VICTOR FERNANDES CASSETE - MG227166
JOAO PEDRO NUNES STURM - MG200799
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- LICITAÇÕES - EDITAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONCESSIONARIA ROTA DE SANTA MARIA S.A
Documento eletrônico VDA48605930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:33:47
Código de Controle do Documento: 563b2211-e44d-4ae0-840f-5bcac01577a8

ADVOGADOS
: ALEXANDRE AROEIRA SALLES - MG071947
PATRICIA GUERCIO TEIXEIRA DELAGE - MG090459
MARINA HERMETO CORRÊA - MG075173
TATHIANE VIEIRA VIGGIANO FERNANDES - DF027154
IGOR FELLIPE ARAUJO DE SOUSA - DF041605
RAFAEL CARDOSO BARROS SILVEIRA - PR062296
FRANCISCO FREITAS DE MELO FRANCO FERREIRA -
MG089353
LUIS HENRIQUE BAETA FUNGHI - MG124463
JOAO VICTOR FERNANDES CASSETE - MG227166
JOAO PEDRO NUNES STURM - MG200799
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/06/2025
30/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:33:47
Código de Controle do Documento: 563b2211-e44d-4ae0-840f-5bcac01577a8